Tribunal: TJMT
Processo: 1115625-85.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1115625-85.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO SCHMITZ ARAUJO - CPF: 012.832.821-51 (APELANTE), REGINALDO APARECIDO PAGOTI registrado(a) civilmente como STEFANI RENATA MARTYRES PAGOTI - CPF: 107.422.689-50 (ADVOGADO), MARCO TULIO VIEIRA SANTIAGO - CPF: 709.014.171-30 (ADVOGADO), FERNANDA FENERICHI DE CARVALHO ALVES - CPF: 384.131.268-35 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENCARGOS CONTRATUAIS. TARIFAS. SEGURO PRESTAMISTA. JUROS MORATÓRIOS. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por LEANDRO SCHMITZ ARAUJO contra sentença que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A., julgou procedente o pedido, consolidando a posse e a propriedade do veículo em favor da instituição financeira, ao reconhecer a constituição em mora e a ausência de purgação no prazo legal, bem como afastar alegações de abusividade contratual
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as alegadas ilegalidades contratuais afastam a caracterização da mora; (
ii
) estabelecer a validade da cobrança de tarifas administrativas; (
iii
) determinar se houve venda casada na contratação de seguro prestamista; (
iv
) verificar a legalidade dos juros moratórios pactuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afirma-se que a cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida quando comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva, nos termos do Tema 958 do STJ.

Conclui-se que a cobrança genérica de tarifa intitulada “Acessórios/Peças/Serviços” é indevida, diante da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço e da falta de transparência contratual.

Entende-se configurada a abusividade na contratação do seguro prestamista, por ausência de demonstração de liberdade de escolha do consumidor, caracterizando venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Determina-se a restituição simples dos valores pagos indevidamente, em razão da cobrança ilícita de encargos acessórios.

Reconhece-se a abusividade dos juros moratórios fixados em 6% ao mês, devendo ser limitados ao patamar de 1% ao mês, conforme entendimento consolidado do STJ.

Assevera-se que a existência de encargos acessórios abusivos não descaracteriza a mora do devedor, sobretudo na ausência de depósito do valor incontroverso, conforme jurisprudência do STJ
e súmula 380
.

Mantém-se a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, diante da inadimplência e da não purgação da mora no prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de tarifas administrativas exige comprovação da efetiva prestação do serviço e transparência contratual, sob pena de restituição.

A imposição de seguro prestamista sem liberdade de escolha configura venda casada e enseja nulidade da cláusula contratual.

Os juros moratórios em contratos bancários devem ser limitados a 1% ao mês quando não houver previsão legal específica.

A abusividade de encargos acessórios não afasta a mora do devedor nem impede a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; CDC, art. 39, I; CC, art. 406; CTN, art. 161, §1º; CPC,
arts
. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132; STJ, Tema 958; STJ, Tema 972; STJ, Súmula 380; STJ, Súmula 379; STJ, REsp 1.578.553/RS; STJ, REsp 1.639.320/SP.

R E L A T Ó R I O

APELA
ÇÃO CÍVELNº1115625-85.2025
.8.11.0041

APELANTE:
LEANDRO SCHMITZ ARAUJO

APELADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por LEANDRO SCHMITZ ARAUJO, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido formulado nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face do ora recorrente, confirmando a liminar anteriormente deferida e declarando consolidadas a posse e a propriedade do veículo objeto do contrato em favor da instituição financeira
.

A decisão recorrida fundamentou-se na regular constituição em mora do devedor, mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que não comprovado o recebimento pessoal, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132. Assentou, ademais, a presença dos requisitos autorizadores da ação de busca e apreensão previstos no Decreto-Lei nº 911/69, destacando a ausência de purgação da mora no prazo legal de cinco dias após o cumprimento da liminar. Rejeitou, ainda, as alegações defensivas de abusividade contratual, ao fundamento de inexistência de prova concreta de ilegalidade nos encargos cobrados, consignando que eventual discussão acerca de cláusulas contratuais não tem o condão de afastar a mora, sobretudo na ausência de depósito do valor incontroverso.

Irresignad
o,
o apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença sob o argumento de que houve inadequada apreciação das ilegalidades contratuais, notadamente quanto à cobrança de tarifas acessórias sem comprovação de prestação de serviços, à imposição de seguro prestamista em possível configuração de venda casada e à cobrança de juros moratórios em patamar superior ao permitido, alegando que o contrato preveria percentual de 6% ao mês.

Aduz que tais irregularidades descaracterizam a mora e impõem a revisão do contrato, com restituição
dos valores indevidamente pagos. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, o apelado BANCO VOLKSWAGEN S.A. defende a manutenção integral da sentença, sustentando a regularidade da constituição em mora, a validade das cláusulas contratuais pactuadas e a inexistência de qualquer ilegalidade nos encargos cobrados.

Argumenta que não houve purgação da mora no prazo legal, sendo, portanto, legítima a consolidação da propriedade do bem em seu favor, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

Preparo dispensado, em razão da gratuidade da justiça deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central devolvida à apreciação deste Tribunal reside em definir se as alegadas ilegalidades contratuais, referentes à cobrança de tarifas, à contratação de seguro prestamista e à incidência de juros moratórios, possuem aptidão para afastar a caracterização da mora do devedor e, consequentemente, impedir a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, à luz do Decreto-Lei nº 911/69.

No que tange às denominadas
tarifas de

avaliação do bem
, os encargos constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestadospor terceiros, sem a especificação do serviço a serefetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor dacomissãodocorrespondente bancário, emcontratoscelebrados a partir de 25/02/2011, data de
entradaem vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anteriora essa
resolução,ressalvado
ocontroleda onerosidadeexcessiva;2.3.Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com oregistrodo contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade dacobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada casoconcreto
.
”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa comregistrode contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso dos autos, não há qualquer abusividade na cobrança da tarifa de avaliação, no valor de R$
699
,00 (conforme contrato anexado em Id.
362229933
), porquanto, além de não evidenciada onerosidade excessiva, estando expressamente pactuado em contrato, o serviço foi efetivamente prestado, consistindo na anotação do gravame de alienação fiduciária junto ao órgão competente

(comprovante em Id.

362229934
).

Como dito, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS (repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do encargo, desde que o financiamento recaia sobreveículo usado, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

Sobre a questão:

(...) Considera-se válida a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, pois o banco comprova a efetiva prestação dos serviços e os valores não evidenciam onerosidade excessiva, em consonância com o Tema 958 do STJ. (...)
(N.U
1037910-21.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)

Dessa forma, não se verifica a alegada abusividade da taxa em questão
.

No que tange à alegação de venda casada do seguro prestamista, cumpre estabelecer, como premissa teórica fundamental, que a imposição de contratação de seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, como condição para a concessão do financiamento, configura prática abusiva, vedada pelo art. 39, I,CDC.

O
apelante sustenta que houve venda casada de seguro prestamista, alegando que foi compelidaa contratar o seguro como condição para obtenção do financiamento, sem possibilidade de escolha da seguradora.

A prática de venda casada é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro(art. 39, I, doCDC), não podendo o fornecedor condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço.

No âmbito dos contratos bancários, é inadmissível que a instituição financeira condicione a concessão do crédito à contratação de seguro prestamista, ou que imponha ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora.

No entanto, para que se configure a venda casada, é necessário que fique comprovada a imposição da contratação do seguro como condição
‘
sine

qua
non’
para acelebração do contrato principal, de modo que o consumidor não teria liberdade de escolha.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

No caso concreto, não há qualquer comprovação de que a instituição financeira tenha assegurado ao contratante a efetiva liberdade de escolha quanto à contratação do seguro, tampouco em relação à seguradora, inexistindo elementos que evidenciem manifestação de vontade livre, informada e destacada do consumidor.

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago(R$
1.352,57
),obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Neste ponto, portanto, o recurso merece provimento para declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro proteção financeira, determinando a exclusão do valor correspondente do montante financiado.

Declarada a nulidade da cláusula relativa ao seguro proteção financeira, faz-se necessário o recálculo das parcelas do financiamento, excluindo-se o valor correspondente.

No que concerne à alegada despesa genérica intitulada “Acessórios/Peças/Serviços” (R$ 789,00), embora se verifique sua previsão no instrumento contratual, cumpre assentar que a cobrança de tarifas administrativas em contratos bancários somente se legitima quando, além de expressamente pactuada, estiver vinculada à efetiva prestação de serviço específico, distinto das atividades inerentes à própria operação de crédito.

Na hipótese em exame, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, deixando de demonstrar a destinação concreta do valor cobrado, tampouco apresentando qualquer elemento que evidencie a efetiva prestação de serviço correspondente. Ademais, o contrato não discrimina de forma clara e individualizada a natureza da referida cobrança, o que compromete a transparência da relação contratual e impede a aferição de sua legitimidade.

Diante desse contexto, revela-se indevida a cobrança da referida quantia, impondo-se a restituição do valor de R$ 789,00 ao consumidor, em razão da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço
.

No tocante aos encargos moratórios,
o
apelante sustentaa existência de abusividade, incluindo juros de mora e multa, que na prática configurariam cobrança cumulativa proibida pela jurisprudência.

Nocontexto, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 379 do STJ, que limita os juros moratórios ao patamar de 1% ao mês nos contratos bancários não regidos por legislação específica quanto a este encargo.

No caso em análise,da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o contrato prevê a incidência de juros moratórios de
6% ao mês
,
item
7(i),
e multa de 2%
,
item
7(
ii
),
para
o período de inadimplência(
I
d
.
362229933
).

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DA TAXA APLICADA - ABUSIVIDADE - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PEDIDO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE – PEDIDO RECONVENCIONAL - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DAS EFETIVAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇO - JUROS DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora não seja vedada a capitalização diária de juros, essa se mostra abusiva quando não há no contrato informação acerca de qual a taxa diária dos juros a serem praticados quando de sua incidência. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, juros remuneratórios e capitalização, descaracteriza a mora. Uma vez descaracterizada a mora em virtude do reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros, impõe-se o julgamento improcedente da busca e apreensão. Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato e de avaliação do bem, deve ser especificado o serviço a serefetivamente prestado, além da sua demonstração e aausência de abusividade, o que não ocorreu nos autos. Mostra-se cabível a limitação dos juros ao percentual de 1% ao mês, em conformidade com os
arts
. 406 do C. Civil e
art
.161, § 1º, do CTN, uma vez que a cédula de crédito bancário (CCB)é regulada por legislação específica (Lei n.º 10.931/2004), e não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual
abusivo, ou superior à taxa dos juros remuneratórios, devendo ser limitada. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida, facultado ao consumidor, após a liquidação da sentença, a restituição dos valores ou compensação do débito. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10023309720238110087, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024)

Portanto, os juros moratórios devem ser limitadosao patamar máximo de 1% ao mês.

Entretanto,
ainda
que reconhecidas eventuais ilegalidades em encargos acessórios do contrato, tais vícios não possuem o condão de descaracterizar a mora do devedor, especialmente quando não atingem os encargos da normalidade contratual.

O
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples discussão acerca de cláusulas contratuais ou a existência de encargos acessórios tidos por abusivos não elide a mora, notadamente na ausência de depósito do valor incontroverso, conforme orientação consagrada na Súmula 380 do STJ.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, nos

autos de Apelação Cível, negou provimento ao recurso do devedor e manteve sentença de procedência da Ação de Busca e Apreensão, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo em favor da instituição financeira. O agravante sustenta nulidade da constituição em mora diante da devolução da notificação por “endereço insuficiente”, ilegalidade da capitalização mensal de
juros sem cláusula expressa, invalidade da consolidação da propriedade sem prévia avaliação judicial, existência de conexão com ação revisional e impossibilidade de majoração de honorários em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a devolução da notificação extrajudicial por “endereço insuficiente” invalida a constituição em mora; (
ii
) estabelecer se é válida a capitalização mensal de juros quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal; (
iii
) determinar se a consolidação da propriedade fiduciária depende de prévia avaliação judicial; (
iv
) verificar se a propositura de ação revisional impõe a reunião dos processos ou suspende a busca e apreensão; e (v) analisar se é possível a majoração de honorários recursais em favor do beneficiário da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR3. Aplica-se o Tema 1.132 do STJ, segundo o qual a constituição em mora se comprova com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova de seu efetivo recebimento, pois o credor cumpre seu dever ao encaminhá-la ao endereço contratual.4. Reconhece-se que a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a cobrança da capitalização mensal, nos termos da Súmula 541 do STJ, afastando a alegação de ausência de cláusula expressa.

5. Afirma-se que o procedimento do Decreto-Lei nº 911/69 possui natureza especial e célere, consolidando-se automaticamente a propriedade em favor do credor fiduciário se não houver pagamento integral da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar, conforme art. 3º, §§1º e 2º.6.
Rejeita-se a alegação de conexão por prejudicialidade externa, pois a simples propositura de ação revisional não afasta a mora nem suspende a busca e apreensão, conforme Súmula 380 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE7.

Recurso NÃO provido.

Tese de julgamento:1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora
nos contratos garantidos por alienação fiduciária, independentemente da comprovação de recebimento.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§1º e 2º; CPC,
arts
. 85, §11, e 98, §3º.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.132; STJ, Súmula 541; STJ, Súmula 380; STJ, REsp 1.418.593/MS (recurso repetitivo); TJMT, N.U 1025984-77.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 18/02/2026; TJMT, N.U 1040387-17.2024.8.11.0002, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 04/02/2026.(N.U 1052704-90.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 02/03/2026)
(GRIFEI)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso para a)
reconhecer a nulidade da contratação do seguro de proteção financeira, determinando a exclusão do respectivo valor do contrato e o recálculo do débito;
b)
declarar a inexigibilidade da cobrança da tarifa intitulada “Acessórios/Peças/Serviços”, no valor de R$ 789,00, com a restituição simples do montante pago, na proporção do desembolso realizado;
c)
limitar os juros moratórios ao patamar de 1% ao mês;
d)
determinar que os valores indevidamente cobrados sejam restituídos de forma simples, acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde cada desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Considerando a sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de
7
0% para o apelante e
3
0% para o apelado
, conforme art. 85
§11 do CPC
, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026